Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO RESP 1.301.935/DF. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS EM GRAU DE RECURSO. APELO IMPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, a qual pronunciou a prescrição da pretensão executiva e indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 487, II, combinado com o artigo 332, § 1o, do CPC. A sentença não condenou ao pagamento de honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pedem: a) a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, a fim de se evitar violação ao art. 313, V, a, do CPC; e b) a reforma da sentença, afastando-se a prescrição e admitido o cumprimento de sentença.

2. Do pedido de suspensão do feito com base no RESP 1.301.935/DF. 2.1. De fato, não há falar em prejudicialidade externa decorrente do julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, considerando que o título executivo analisado no referido Recurso Especial não guarda pertinência com o destes autos. 2.2. Nesse sentido, esse Tribunal recentemente pontuou o seguinte: “ (.....) (omissis) 8. O presente feito difere de diversos outros Cumprimentos Individuais de Sentença Coletiva ajuizados pelo mesmo Sindicato para satisfação de crédito constituído no título judicial formado no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96 ajuizado em 2/12/1996), referente ao benefício alimentação devido a servidores da Fundação Educacional do DF desde janeiro de 1996, em relação aos quais este eg. TJDFT vem determinando a suspensão do feito, na origem, até o julgamento definitivo da questão relativa à prescrição, objeto de recurso pendente de julgamento no c. STJ. 9. Embora o crédito perseguido no presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva se refira ao mesmo benefício alimentação, no caso dos autos, o título executivo foi formado em Ação Coletiva diversa, ajuizada pelo mesmo Sindicato alguns anos depois, qual seja, o Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4, distribuído em 12/1/2001). E, com relação ao título executivo formado nessa Ação Coletiva, especificamente, a prescrição executória já foi afastada, por decisão transitada em julgado proferida pela eg. 2a Turma Cível do TJDFT, que aplicou à Execução Coletiva desse título a tese firmada no Tema Repetitivo no 880. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (07085903020228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/5/2023). 2.3. É inaplicável ao caso o tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/2000. 3.1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).

4. No caso em análise, o cumprimento de sentença individual foi proposto em 27/06/2022, quando já transcorrido o prazo prescricional. 4.1. Destarte, o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição.

5. Precedente: “ (...) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido;” g.n. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018).

6. Tendo o prazo prescricional se iniciado em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença individual ajuizado em 27/06/2022, mais de duas décadas depois, vislumbra-se a ocorrência da prescrição.

7. Devem ser fixados honorários recursais, pois, apesar de não ter sido fixada verba honorária na sentença, o apelado foi citado para apresentar contrarrazões. 7.1. Veja: “[..] A interposição de recurso de apelação da sentença que indefere a petição inicial, com a citação do réu, para a apresentação de contrarrazões, enseja a condenação do vencido, no Tribunal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” (07347204520218070001, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/6/2022). Considerando que o apelado foi citado e apresentou contrarrazões, os honorários advocatícios devidos ao réu devem ser fixados de forma escalonada em 10%, na faixa inicial e, nos percentuais mínimos nas faixas subsequentes, de acordo com o valor da causa (R$ 715.935,58), conforme as diretrizes do art. 85, §3o, I a IV, do CPC.

8. Apelação improvida.